Tribunal: TJPA
Processo: 0801607-87.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801607-87.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE BELÉM, UMA VEZ QUE ESTE SERIA O FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO A COMPETÊNCIA É ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUÍZO SUCITANTE DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM QUE ALEGA QUE É FACULDADE DO CONSUMIDOR DEFINIR ONDE A AÇÃO SERÁ AJUIZADA A FIM DE QUE SEJA FACILITADA A SUA DEFESA. DECLARADO COMPETENTE O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA, CONSUMIDORA.

1. AO CONSUMIDOR É FACULTADO ESCOLHER ONDE AJUIZARÁ A AÇÃO, SEJA NO LOCAL DE SEU DOMICÍLIO, DO DOMICÍLIO DO RÉU, DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA CLÁUSULA ELETIVA, NÃO PODENDO, NO ENTANTO, ESCOLHER DE FORMA ALEATÓRIA PARA ALÉM DESSAS HIPOTESES ONDE A AÇÃO SERÁ AJUIZADA. PRECEDENTES DO STJ.

2. HIPOTÉSE EM QUE A AÇÃO FORA AJUIZADA DE FORMA ALEATÓRIA, NÃO SENDO A COMARCA DE ANANINDEUA O LUGAR DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA, CONSUMIDORA, NEM DA SEDE DA EMPRESA RÉ, TÃO POUCO DO LUGAR DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA ELETIVA NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE CONTRATO NOS AUTOS DO INCIDENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL.

4. VERSANDO A MATÉRIA SOBRE DIREITO CONSUMERISTA, A REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL SERÁ ABSOLUTA EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA, CONFORME SE POSICIONA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

5. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO QUE GEROU O PRESENTE INCIDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Privado, com início no dia 01 de julho de 2021 e

término em 08 de julho de 2021
, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº:
0801607-87.2019.814.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Belém.

JUÍZO SUSCITADO:
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível Ananindeua.

PROCESSO DE CONFLITO:
0003513-35.2016.8.14.0006

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre o Juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
e o
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
, no qual o juízo suscitante (10ª Vara Cível e Empresarial da Capital) encaminhou cópias digitalizadas dos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (processo n.º 0003513-35.2016.8.14.0006)
ajuizada por
ELENE CHAVES CABRAL
em face de
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
, a esta Egrégia Corte, para a apreciação e julgamento da controvérsia verificada.

Em breve síntese, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a quem a ação principal foi distribuída inicialmente, declinou a sua competência para processamento e julgamento do feito à alguma das varas cíveis da comarca de Belém/PA, argumentando que o domicílio da autora é localizado nesta comarca, logo, tratando-se a demanda de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor (Num.
1457230 - Pág. 22/23).

O juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a quem o feito foi redistribuído, suscitou o presente conflito de competência, aduzindo que confere ao consumidor a faculdade de propor a ação em foro diverso do seu domicílio, da forma que melhor é conveniente, não podendo o juízo declinar de ofício de sua competência, uma vez que tal medida só é possível quando a ação que trata de relação de consumo ajuizada pelo fornecedor de produtos ou serviços, hipótese em que a competência territorial do foro de domicilio do consumidor tem natureza absoluta (
Num. 1457230 - Pág. 24/25).

Distribuídos os autos do incidente a este relator, em decisão inicial foi designado o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, uma vez que ali os autos se encontravam, para resolver em caráter provisório as medidas urgentes pertinentes à lide principal (Num. 1599316 - Pág. 1).

Encaminhado o conflito de competência ao Ministério Público neste Superior Instância, este se manifestou pela desnecessidade de seu pronunciamento nos autos, uma vez que a matéria discutida não se encontra prevista nas hipóteses do art. 178 do CPC.

Retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o incidente a determinar se a competência para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (processo n.º 0003513-35.2016.8.14.0006)
ajuizada por
ELENE CHAVES CABRAL
em face de
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
,
ficaria adstrita ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA ou ao Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

A ação foi ajuizada na comarca de Ananindeua/PA, tendo sido distribuída ao juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial que do exame dos autos depreendeu que a parte requerente seria residente e domiciliada no município de Belém e, tratando-se de demanda sobre relação de consumo, interpretou como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor para processar e julgar o feito, em razão da natureza de ordem pública do CDC, em especial os seus arts. 6º, inciso VIII e 101, inciso I.

Redistribuídos os autos à comarca de Belém, especificamente ao juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial, este suscitou o presente conflito, argumentando que a competência em razão do foro do domicílio do consumidor só é absoluta quando ele se encontra no polo passivo da ação, o que não é o caso, logo, a incompetência daquele juízo não poderia ser declarada de ofício, uma vez que é facultado ao consumidor definir o foro para ajuizar a demanda, ainda que seja em local diverso do seu domicílio.

Pois bem.

Competência são os limites dentro dos quais cada Juízo pode, legitimamente, exercer a função jurisdicional. É, em suma, a legitimidade do órgão jurisdicional para atuar em um processo, devendo ser compreendida como específica aptidão para exercer função jurisdicional naquele processo específico que perante ele se tenha instaurado.

Nos casos em que a demanda versa sobre relação de consumo e figurando como autor dela o próprio consumidor, este
tem opção de escolha quanto ao foro de ajuizamento da ação
.

O consumidor dispõe, a princípio, do foro do seu domicílio,
sem empecilho da adoção do foro do domicílio do réu ou o foro previsto em cláusula eletiva, caso exista, ou no local de cumprimento da obrigação,

consoante o que preceitua o
Código de Defesa do Consumidor
, em seus artigos
6º
, incisos
VII
e
VIII
, e
101
, inciso
I
, uma vez que a norma, de natureza de ordem pública, busca facilitar a defesa dos seus interesses, tratando-se, em qualquer das hipóteses, de
competência absoluta.

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2
. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 967020 MG 2016/0213205-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018). Grifo nosso.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (STJ - AgRg no CC: 127626 DF 2013/0098110-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2013)

Note-se
que o referido entendimento é expresso ao definir que, em se tratando de relação de consumo, a competência territorial tem natureza absoluta, apesar de o consumidor poder escolher o foro em que a ação será ajuizada, no entanto, tal escolha não pode se dar de forma aleatória, sem justificativa plausível e permenorizadamente demonstrada no ajuizamento da ação.

Destaca-se, no entanto, que da análise da petição inicial juntada aos autos, a parte autora da ação informa na petição inicial que é residente e domiciliada na
Rodovia Augusto Montenegro, nº 1872, Residencial Castanheira, bairro: Parque Guajará
, enquanto a parte requerida, pessoa jurídica de direito privado, é sediada na cidade de
São Paulo/SP.

Além disso, do que consta na inicial, o objeto da demanda é Contrato de Compra e Venda de Imóvel no condomínio denominado “Total Life Club Home”. localizado também na cidade de
Belém/PA, mais especificamente na Rodovia Augusto Montenegro, nº 3975, bairro Tenoné.
Logo, a ação também não teria sido ajuizada no local de cumprimento da obrigação.

Além disso, na petição inicial não consta qualquer justificativa de forma a embasar a escolha da comarca de Ananindeua para ajuizamento da ação, pelo que, com base em tais informações, constatar-se-ia que a ação não foi ajuizada nem no foro de domicílio da parte autora, nem da parte ré e nem mesmo no local de cumprimento da obrigação ou no foro eletivo no contrato em discussão.

Nesse sentido, a escolha aleatória e não justificada para que a ação tenha sido ajuizada na comarca de Ananindeua afronta o princípio do Juiz Natural, não podendo
o princípio da facilitação da defesa dos interesses do
consumidor
em juízo servir de fundamento para facultar ao mesmo a escolha aleatória de
foro
diverso do de seu
domicílio ou das outras hipóteses que a jurisprudência o permite.

Desse modo, merece acolhida a fundamentação exposta pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, uma vez que, conforme visto, a competência territorial no âmbito das relações de consumo tem caráter absoluto, logo, pode ser declarada de ofício pelo magistrado, pelo que os autos devem continuar em trâmite no juízo da 10º Vara Cível e Empresarial de Belém, uma vez que é esta a comarca em que reside a parte autora da ação.

Assim, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA para processar e julgar a ação que originou o presente conflito de competência.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 14/07/2021